Tribunal: TJPA
Processo: 0814353-52.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814353-52.2024.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO ALVES SILVA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. FACULTATIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leonardo Alves Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em desfavor do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., na qual se alegou a ilegalidade da contratação de seguros vinculados ao financiamento de veículo, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na contratação de seguros prestamista e auto vinculados ao contrato de financiamento, notadamente quanto à sua facultatividade, e aferir a possibilidade de repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação dos seguros foi realizada por meio de instrumentos específicos e apartados, com campos de aceitação e recusa destacados e assinaturas expressas do consumidor, demonstrando liberdade de escolha e ausência de imposição ou condicionamento à concessão do crédito.

4. As cláusulas contratuais e os documentos apresentados indicam que a contratação dos seguros era facultativa e que o banco atuava apenas como agente financeiro, sendo as obrigações securitárias de responsabilidade exclusiva das seguradoras contratadas.

5. O Tema 972 do STJ estabelece que é vedada a imposição de seguro em contratos bancários, salvo se demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, o que se verificou no caso concreto, afastando a configuração de venda casada.

6. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação, não se caracterizando abusividade que justifique a revisão contratual.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de cobrança indevida com dolo ou culpa, o que não se verifica quando as cobranças decorrem de contratação regular e expressa pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguros prestamista e auto no âmbito de financiamento bancário é válida quando realizada por meio de instrumentos apartados, com informações claras e possibilidade de recusa pelo consumidor.

2. A ausência de imposição ou condicionamento do crédito à contratação do seguro afasta a configuração de venda casada.

3. A restituição em dobro de valores somente é cabível mediante comprovação de cobrança indevida com má-fé, o que não ocorre quando há pactuação expressa e legítima das obrigações contratuais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018 (Tema 972); STJ, REsp nº 1.361.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.11.2014 (Tema 929).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO ALVES SILVA contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Leonardo Alves Silva contra Banco Yamaha Motor do Brasil S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 26895305), o apelante alegou, exclusivamente, a ilegalidade na imposição de contratação de seguro e, em consequência, requer a restituição em dobo do valor cobrado.

Contrarrazões apresentadas (Id. 26895309).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

1.1. Impugnação à gratuidade de justiça do apelante.

O benefício foi deferido em primeiro grau e, embora o apelado tenha apresentado argumentos quanto à capacidade financeira do recorrente, não trouxe aos autos elementos probatórios concretos e suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os dados apresentados pelo apelado, embora relevantes, não são por si só suficientes para afastar o benefício, especialmente quando não acompanhados de documentação que comprove renda incompatível com a gratuidade.

REJEITO, portanto, a impugnação à justiça gratuita.

1.2. Da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

verifico que as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a legalidade das cobranças relativas aos seguros contratados. O apelante apresenta teses jurídicas claras, com indicação de precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso, permitindo o pleno exercício do contraditório e a adequada análise da matéria por este órgão colegiado.

REJEITO, assim, a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

Dessa forma, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2. Razões recursais

A controvérsia recursal cinge-se à alegada abusividade na cobrança de seguros prestamista e auto no âmbito de contrato de financiamento de veículo, bem como ao direito à repetição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

Quanto aos seguros contratados, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que houve contratação em instrumentos apartados, com propostas específicas dirigidas às seguradoras Mapfre Assistência Ltda. e Metropolitan Life Seguros e Previdência. Os documentos apresentam campos distintos para aceitação ou recusa dos serviços, com as opções "Sim" e "Não" claramente disponibilizadas ao consumidor. O apelante assinalou expressamente sua concordância com a contratação dos seguros, inclusive optando por não contratar outros serviços oferecidos, como se verifica no orçamento de operação de crédito. Essa circunstância demonstra que houve efetiva liberdade de escolha, não se caracterizando imposição ou condicionamento da concessão do crédito à aquisição dos produtos securitários.

A cédula de crédito bancário prevê de forma expressa, em suas cláusulas 14 e 15, que a contratação de seguro de proteção financeira é facultada ao emitente mediante assinatura em termo próprio, sendo que as indenizações decorrentes de sinistros serão pagas exclusivamente pela seguradora contratada, destinadas à liquidação de eventual saldo devedor. Consta ainda que, na condição de mero agente financeiro, o banco não responde direta ou indiretamente pelas condições de contratação de seguros, sendo as obrigações decorrentes dessas contratações de responsabilidade única e exclusiva das respectivas companhias seguradoras. Essa previsão contratual reforça o caráter facultativo e autônomo da contratação dos seguros em relação ao financiamento.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, Tema 972, estabelece que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Entretanto, essa vedação pressupõe a demonstração de que houve efetiva imposição ou condicionamento abusivo, o que não se verifica no caso concreto. O simples fato de as seguradoras serem empresas parceiras do banco não configura, por si só, venda casada, quando demonstrado que o consumidor teve liberdade para contratar ou não os serviços e que a concessão do financiamento não estava condicionada à aquisição dos seguros.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios tem reconhecido a validade da contratação de seguros em operações de financiamento quando evidenciada a facultatividade e a clareza das informações prestadas ao consumidor. No presente caso, os elementos dos autos demonstram que o apelante foi adequadamente informado sobre as características dos produtos, os valores cobrados, as coberturas oferecidas e a facultatividade da contratação. Não há qualquer indício de que tenha sido coagido, induzido a erro ou impedido de buscar seguradoras de sua preferência.

Ademais, os seguros contratados visam beneficiar o próprio consumidor, oferecendo cobertura para hipóteses de morte, invalidez, desemprego involuntário e incapacidade física total temporária, no caso do seguro prestamista, e assistência 24 horas com cobertura para o veículo, no caso do seguro auto. Trata-se de produtos que agregam proteção ao consumidor e ao bem financiado, sendo legítima sua oferta pelo mercado e plenamente válida sua contratação quando realizada de forma livre e informada.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros, a sentença recorrida consignou corretamente que a taxa pactuada de 2,67% ao mês, equivalente a 37,03% ao ano, com Custo Efetivo Total de 2,91% ao mês e 41,11% ao ano, encontra-se dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento de veículos com alienação fiduciária à época da contratação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente se admite a intervenção judicial para limitação de juros remuneratórios quando estes se mostram manifestamente abusivos ou muito acima da média praticada no mercado, o que não se verifica no caso concreto.

Não havendo abusividade nas cobranças realizadas, inexiste fundamento para a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro. A aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de cobrança indevida e, conforme interpretação fixada no Tema 929 do STJ, a existência de dolo ou culpa do fornecedor. No presente caso, as cobranças decorreram de obrigações livremente pactuadas e devidamente previstas no contrato, inexistindo má-fé ou enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça do apelante.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026